Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004531-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (ADVOGADO), EDUARDO VILELA ALVES - CPF: 037.578.561-20 (AGRAVADO), ANDRE SARDINHA BONTEMPO - CPF: 971.951.031-53 (AGRAVANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVANTE), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), EDUARDO VILELA ALVES - CPF: 037.578.561-20 (AGRAVANTE), ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (ADVOGADO), ANDRE SARDINHA BONTEMPO - CPF: 971.951.031-53 (AGRAVADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DO ART. 7o, III, DA LEI N.o 12.016/09 NÃO EVIDENCIADOS. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, determinando a anulação de questões de prova objetiva de processo seletivo e a reclassificação do impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09 para a concessão da liminar em mandado de segurança, especialmente diante da existência ou não de prova pré-constituída e do eventual caráter satisfativo da medida.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

4. A controvérsia técnica entre pareceres particulares impossibilita o reconhecimento, de plano, de direito líquido e certo, afastando a plausibilidade necessária à medida antecipatória.

5.

O pedido liminar possui caráter satisfativo, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.

6. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, em especial a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia da medida ao final.

7. Considerando o julgamento do agravo de instrumento, mostra-se prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a liminar. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, ausentes na hipótese. 2. É vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa em face do Poder Público, conforme art. 1o, § 3o, da Lei n.° 8.437/92".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei n.o 12.016/09, art. 7o, III; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1021160-52.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/02/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por EDUARDO VIVELA ALVES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1004682-98.2025.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 182938282 – processo n.° 1004682-98.2025.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
André Sardinha Bontempo
contra ato atribuído ao
Coordenador da Comissão de Residência Médica – COREME/ECSP
e à
Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP
, visando a anulação das questões 29 e 30 da prova objetiva do Processo Seletivo para Residência Médica (Edital no 02/2024), com a consequente reclassificação do impetrante.

O impetrante sustenta que as referidas questões apresentam erro material evidente e que sua anulação poderia levá-lo à primeira colocação na classificação final.

Alega, ainda, que há violação ao princípio da legalidade, pois o gabarito oficial não reflete corretamente as diretrizes previstas em normativas aplicáveis ao certame, prejudicando sua pontuação e, consequentemente, seu direito à vaga.

Com o pedido inaugural vieram os documentos.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

Isto porque, para além de sua convicção, o impetrante apresentou parecer técnico elaborado por dois doutores em Saúde Pública (Id. 182737401), os quais atestam o erro material nas questões 29 e 30 da prova objetiva. A manutenção do gabarito incorreto compromete sua classificação final, podendo prejudicar seu ingresso na residência médica, violando a isonomia do certame.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, através do tema 485 de repercussão geral se posicionou no sentido de que a intervenção judicial em concursos públicos é excepcional, mas permitida quando houver violação ao princípio da legalidade e erro grosseiro que comprometa a isonomia e transparência do certame.

O princípio da ampla concorrência e da impessoalidade exige que todos os candidatos sejam avaliados de maneira justa, sem prejuízos advindos de equívocos materiais.

Quanto ao
periculum in mora
, este se revela evidente, pois o programa de residência médica oferece apenas uma vaga na especialidade pleiteada. Caso o impetrante não tenha sua pontuação corrigida em tempo hábil, poderá ser excluído da seleção de forma irreversível, inviabilizando o direito que se busca proteger. O perigo da demora, portanto, se materializa na iminente convocação dos candidatos aprovados, impossibilitando qualquer reparação futura caso se aguarde a tramitação completa do feito.

Ademais, a anulação das questões impugnadas não gera prejuízo a terceiros, uma vez que se trata da garantia da lisura do processo seletivo e do direito líquido e certo do impetrante de ter sua avaliação corrigida conforme a normatização vigente. A correção de erros administrativos é imprescindível para a proteção dos princípios da igualdade, transparência e eficiência da administração pública, assegurando que o processo seletivo ocorra de forma justa e em conformidade com as disposições legais.

Outro ponto relevante é que o impetrante buscou a via administrativa antes de ingressar com o presente Mandado de Segurança, o que demonstra sua boa-fé processual. Apesar da negativa da Comissão Organizadora do certame, a impetração judicial se faz necessária diante da resistência da autoridade coatora em corrigir o erro material devidamente comprovado.

É importante ressaltar que a atuação do Poder Judiciário nesses casos visa garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, assegurando que a avaliação ocorra de forma justa, objetiva e em conformidade com os princípios da Administração Pública. Permitir que um erro grosseiro no gabarito se mantenha sem correção comprometeria não apenas o direito do impetrante, mas a própria credibilidade do certame.

A anulação das questões impugnadas e a consequente reclassificação do impetrante garantem a adequação dos critérios de correção e a observância das normas aplicáveis, preservando a isonomia entre os candidatos e evitando prejuízos irreparáveis.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido liminar
, determinando que, no prazo de 5 (cinco) dias a parte impetrada proceda à anulação das questões 29 e 30 da prova objetiva do Processo Seletivo para Residência Médica (Edital no 02/2024 – COREME/ECSP) e realize a reclassificação do impetrante considerando a nova pontuação, de modo a garantir a lisura e isonomia do certame.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
”.

Aduz
a parte agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão
a quo
, considerando que na condição de terceiro interessado, prejudicado pelos efeitos da decisão agravada, não foi observada a existência de litisconsórcio passivo necessário.

Sustenta, ademais, a inadequação da via eleita do mandado de segurança, ao argumento de que a matéria discutida demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da ação mandamental.

Argumenta, nesse contexto, que
“[...]
a partir do momento que se precisa comprovar que o gabarito de uma prova objetiva está equivocado, com base em
expertise técnica
, não há que se falar em prova pré-constituída, pois que
o parecer técnico pode ser cabalmente combatido com base em entendimento qualificado de outros profissionais
”.

Pontua que a intervenção do Poder Judiciário nos concursos públicos deve ser mínima, sendo-lhe vedado adentrar em critérios de correção de provas, podendo substituir a banca somente em caráter excepcional, quando evidenciada a incompatibilidade entre o conteúdo programático e as questões de prova, bem como a eventual existência de erro grosseiro no gabarito.

Afirma, outrossim, que o parecer técnico apresentado pela parte agravante, nesta via processual, diferentemente daquele considerado pelo magistrado
a quo
, atesta que o gabarito oficial da banca examinadora está completamente congruente com a legislação e com a expertise técnica da área.

Assevera a impossibilidade de nomeação imediata de candidato
sub judice
por medida liminar, pois além de violar o ordenamento jurídico, a autorização de matrícula do candidato, quando oferecida uma única vaga no processo seletivo, pode gerar danos irreversíveis à Administração Pública.

Esclarece a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a residência médica, para o qual a parte agravante já está matriculada, iniciar-se-á impreterivelmente no dia 01.03.2025, afirmando que a manutenção da decisão agravada lhe causará grave dano, pois perderá sua vaga na residência de neurologia e a parte agravante dispensou a sua inscrição em outras residências em razão de sua aprovação neste certame.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 268930286):

“
a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os efeitos da decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso;

b) Intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC);

c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com o reconhecimento da legitimidade deste Agravante como terceiro interessado e decretação da nulidade da decisão agravada em virtude do litisconsórcio passivo necessário aventado, ou caso não seja este o entendimento, que a decisão agravada seja reformada, tendo em vista os fundamentos ora apresentados
”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 269346293), oportunidade na qual foi reconhecida a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, com a aplicação de efeito translativo à decisão para determinar a intimação da parte impetrante, nos autos de origem, para requerer a citação de todos que devam ser litisconsortes, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID. 278642851).

Contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, ANDRÉ SARDINHA BONTEMPO interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 2669911757), asseverando a desnecessidade de incluir os candidatos aprovados no certame no litisconsórcio passivo, a possibilidade de intervenção do poder judiciário e a existência de prejuízo em razão da suspensão da liminar proferida pelo juízo
a quo
.

Na sequência, postulou pelo deferimento de tutela provisória de urgência incidental para que
“[...]
seja autorizado a iniciar as aulas na Empresa Cuiabana de Saúde Pública e seja considerado aprovado sub judice no certame, ao lado do médico Eduardo Vilela Alves, até o julgamento definitivo da causa
”
(ID. 270663398), indeferido em atenção aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital (ID. 271045887).

Nas contrarrazões ao agravo regimental, EDUARDO VILELA ALVES defende a necessidade de manutenção da decisão agravada (ID. 274719866).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação de mérito, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 279376371).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por EDUARDO VIVELA ALVES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1004682-98.2025.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que ANDRÉ SARDINHA BONTEMO impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
contra suposto ato coator praticado pelo Coordenador da Comissão de Residência Médica e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, alegando a existência de erro nas questões n.° 29 e 30, da prova objetiva do Processo Seletivo para Residência Médica n.° 02/2024.

O juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada,
“
determinando que, no prazo de 5 (cinco) dias a parte impetrada proceda à anulação das questões 29 e 30 da prova objetiva do Processo Seletivo para Residência Médica (Edital no 02/2024 – COREME/ECSP) e realize a reclassificação do impetrante considerando a nova pontuação, de modo a garantir a lisura e isonomia do certame
”

(ID. 182938282 – processo n.° 1004682-98.2025.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese, sem adentrar no mérito da ação mandamental, inexistem elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Nesse contexto, consoante destacado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado. Veja-se:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, a questão discutida se refere à existência, ou não de erro grosseiro em duas questões que tratam das diretrizes
do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo e do Planejamento Familiar, nos termos da Lei n.° 9.263/96, ambas no Sistema Único de Saúde.

Conquanto possuam conteúdo que envolvam aspectos jurídicos, em análise inicial, própria desse juízo de cognição sumária, mostra-se temerário aferir a existência, ou não, de equívocos nas questões do certame, porquanto existem laudos técnicos particulares divergentes – elaborados de forma unilateral por ambosos candidatos-, de modo que a sua apreciação e eventual definição de erro nas respostas ao enunciado incursionariam no mérito da ação de origem.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a reforma da decisão vergastada.

Para mais, no que se refere à formação de litisconsórcio passivo necessário, tal matéria foi devidamente apreciada quando da decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso (ID. 269346293), inclusive com aplicação de efeito translativo para que seja determinada a citação dos litisconsortes no juízo
a quo
.

Quanto ao agravo interno, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que não mais subsiste o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a medida liminar concedida na origem e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025